Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719452-83.2024.8.07.0020 RECORRENTE: RONAN RODRIGUES DUARTE RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO E DISPOSITIVO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE DIABETES. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME LEI No 14.454/2022. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que indeferiu o pedido de custeio de bomba de insulina (sensor FreeStyle Libre) e medicamento domiciliar (Diamicron) prescritos para tratamento de diabetes. Sustenta o apelante que os itens são essenciais ao tratamento e foram devidamente indicados por seu médico assistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento e equipamento médico de uso domiciliar (bomba de insulina FreeStyle Libre e Diamicron), não previstos no rol da ANS, mas prescritos por profissional de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol de procedimentos da ANS, após a edição da Lei no 14.454/2022, tem caráter exemplificativo, autorizando a cobertura de tratamentos não incluídos, desde que preenchidos os requisitos legais, como eficácia comprovada e prescrição médica, conforme o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. 4. O art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 expressamente exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos e equipamentos para tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses excepcionadas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12, o que não se aplica ao caso. 5. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar, entendimento seguido por jurisprudência consolidada no TJDFT. 6. A prescrição médica, embora relevante, não tem o condão de afastar as limitações legais e contratuais quando não preenchidos os requisitos da norma que excepciona a cobertura fora do rol da ANS. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.06.2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei no 9.656/1998 e 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o custeio do sensor FreeStyle Libre, pois possui houve a prescrição médica e a comprovação cientifica da eficácia, além de ser aprovado pela ANVISA e reconhecido pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela American Diabetes Association. Ressalta que o rol da ANS seria exemplificativo e que o sensor de glicose se distingue da bomba de insulina, razão pela qual afirma que o decisum objurgado teria incorrido em error in procedendo e error in judicando ao analisar objeto distinto do pedido inicial. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024